Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFÍCIÁRIO. COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO NECESSÁRIA. MÉRITO. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO IN NATURA. EX-COMPANHEIROS. TRANSITORIEDADE. PLANO DE SAÚDE. COISA JULGADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO EXTINTA. MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO. SURRECTIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais, fato demonstrado pelo apelado, devendo o benefício ser revogado. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Cinge-se a controvérsia acerca da do direito da apelante de ser mantida e/ou reintegrada ao plano de saúde do empregador do apelado, nas mesmas condições anteriores à dissolução da união estável; ou; alternativamente, observada a impossibilidade, de ser este condenado a contratar novo plano de saúde ou arcar com as suas despesas médicas.
3. O reconhecimento de coisa julgada pressupõe a existência de ação anterior idêntica com decisão transitada em julgado.
3.1. No caso dos autos, há coisa julgada quanto à improcedência do pedido autoral de sua manutenção como dependente no plano de saúde do empregador do réu.
4. A fixação dos alimentos entre ex-companheiros, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório.
4.1. O plano de saúde do apelado não prevê a possibilidade de manutenção de ex-companheira como dependente do plano de saúde.
4.2. Desarrazoado condenar o ex-companheiro a custear um plano de saúde ou despesas médicas, tendo em vista a transitoriedade dos alimentos, assim como as condições de manutenção financeira que possui a autora.
5. A manutenção dos alimentos, por mera liberalidade do alimentante, não é suficiente para caracterização do instituto da surrectio, mormente quando a autora tinha ciência de que jamais houve a intenção do réu em prestar alimentos de forma perene.
6. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o CPC.
7. Recurso conhecido e não provido. Revogação da gratuidade de justiça. Sentença reformada.